Tribunal: TCU
Processo: 027.248/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8621/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.248/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Martins Cormack (CPF XXX.868.817-XX); Célia Yelimar Palmero Quintana (CPF XXX.925.237-XX); Fernanda Oliveira das Chagas (CPF XXX.447.938-XX); Juliana de Mattos Coelho Aguiar (CPF XXX.373.667-XX); Lívia Rodrigues de Menezes (CPF XXX.195.277-XX); Maria Claudia Pires Fernandes (CPF XXX.967.447-XX); Maria Gorete Melo da Silva (CPF XXX.537.717-XX); Maria de Fátima Silva de Almeida da Fonseca (CPF XXX.191.317-XX); Rafael Oliveira Pitta Lopes (CPF XXX.674.937-XX) e Rudineli Demarque (CPF XXX.601.657-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.